Tribunal: TJMT
Processo: 1025238-29.2022.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025238-29.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ROBERTO PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 401.477.541-00 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SERASA S.A. - CNPJ: 62.173.620/0001-80 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR – ARTIGO 43, §2º, DO CDC – EXIGÊNCIA CUMPRIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –ARBITRAMENTO NA SENTENÇA NO PERCENTUAL MÁXIMO – MAJORAÇÃO VEDADA NESTA VIA – ART. 85, §11, DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

É admitida a notificação por e-mail uma vez que o artigo 43, §2º, do CDC, não estabelece a forma pela qual deve ocorrer a comunicação ao consumidor, mas tão somente que se dê por escrito.

Não comportam majoração na via recursal os honorários advocatícios arbitrados na primeira instância no percentual máximo permitido pela legislação (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação Declaratória de Nulidade de Ato Jurídico por Ausência de Notificação Prévia c/c Danos Morais julgada improcedente, sendo determinado ao autor o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de 20% sobre o valor da condenação, porém suspensa a exigibilidade da obrigação por ser beneficiário da justiça gratuita (art. 98, §3º, do CPC).

O apelante alega que teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito sem que fosse previamente notificado, nos termos do artigo 43, §2º, do CDC, e da Súmula n. 359 do STJ.

Aduz que a apelada não demonstrou o envio da notificação para o seu endereço, tampouco que o credor tenha repassado essa informação. Acrescenta que os
prints
de tela de computador são documentos unilaterais e por isso não servem como prova.

Afirma estar configurado o ato ilícito que autoriza a indenização pleiteada.

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo não provimento do Recurso pois teria comprovado que o documento em questão foi encaminhado para o local correto (ID. 178862710).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O apelante ingressou em juízo sob a alegação de que teve seu nome inserido indevidamente em órgão de proteção ao crédito sem que fosse observada a exigência da prévia notificação (artigo 43, §2º, do CDC). Busca a nulidade do apontamento restritivo e indenização por danos morais.

A apelada comprovou o envio da Carta de Notificação ao apelado em 22-6-2022 (ID. 178862710) para o mesmo endereço eletrônico (e-mail) informado na petição inicial e na Procuração (IDs. 178862672 e 178862652).

Uma vez que o artigo 43, §2º, do CDC, não estabelece a forma pela qual deve ocorrer a comunicação ao consumidor, mas tão somente que se dê por escrito, conclui-se que a apelada cumpriu a determinação legal.

Ademais, a Súmula 404 do STJ enuncia que “É
dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
e deixo de majorar os honorários pois fixados na primeira instância no percentual máximo admitido na legislação (art. 85, §11, do CPC).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023